Tribunal: TJPA
Processo: 0813263-26.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813263-26.2024.8.14.0401

APELANTE: RUD GULLIT MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo tentado, especialmente diante da alegação de fragilidade das provas e de nulidade do reconhecimento do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pelos depoimentos colhidos em juízo, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima.

4. Em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma consistente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

5. O registro da prática delitiva realizado pela própria vítima logo após o fato constitui elemento probatório autônomo apto a corroborar a autoria delitiva.

6. A identificação do acusado pelo pai da vítima, que já o conhecia anteriormente por ser filho de vizinho, reforça o reconhecimento da autoria e afasta dúvidas sobre a identidade do agente.

7. É desnecessária a observância do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP quando se trata de identificação de pessoa previamente conhecida pelo depoente ou quando há provas independentes que confirmam a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais. 2. É dispensável o procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP quando a identificação recai sobre pessoa previamente conhecida pelo depoente ou quando existirem provas independentes que confirmem a autoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157 e 14, II; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.986.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rud Gullit Moreira dos Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 27777828).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 27777848).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27777851), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 32930520).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de roubo, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória, visto que a materialidade e a autoria restaram evidenciadas pelos depoimentos colhidos na fase judicial, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A autoria de RUD GULLIT MOREIRA DOS SANTOS restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo, como o depoimento da vítima e das testemunhas de acusação. Vejamos:

A vítima, EMANUELLE ALVES FERREIRA, relatou que estava retornando de um supermercado, momento em que o acusado puxou a sua bicicleta e disse (textuais): “Passa tudo, passa tudo”. Na ocasião, acabou reagindo ao assalto, e logo pegou o seu celular e começou a gravar o réu, em seguida, começaram a brigar em via pública. Então, o acusado resolveu soltá-la e ir embora, sem deixar de proferir ameaças. Narrou que, após o crime, dirigiu-se até a sua casa, e de lá à delegacia. Acrescentou que a bicicleta foi recuperada, mas o seu aparelho celular foi danificado pelo acusado.

A testemunha ORLANDO JOSÉ GOMES FERREIRA, pai da vítima, relatou que, após tomar conhecimento do assalto, procurou saber quem era o acusado. Ao ver o vídeo gravado por sua filha no momento do crime, reconheceu o réu, que era filho de um vizinho. Por fim, relatou que o vídeo foi apresentado à delegacia. (ID 27777828 - Pág. 3)

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18/08/2020), situação retratada nos autos.

Além disso, não há falar em absolvição sob o fundamento de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado (ID 27777639, pág. 9), porquanto a vítima registrou em vídeo a imagem do réu logo após a prática delitiva, elemento probatório autônomo apto a embasar o decreto condenatório. Soma-se a isso o fato de que o pai da ofendida também o identificou, por já o conhecer anteriormente, circunstância que reforça a autoria delitiva.

Nesse contexto, prevalece a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento” sendo certo que é “desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.” (STJ,
REsp n. 1.986.619/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.6.2025)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026